Tribunal: STF
Processo: HC 229160
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 3):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O Tribunal de origem apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor do paciente. III - Para tanto, destacou a sentença condenatória, o modus operandi do crime onde a corré "transportava a droga escoltada por dois outros veículos ocupados pelos demais denunciados, que os conduziam em frente a ela. Dessa forma, motivados por denúncias anônimas, os policiais militares montaram blitz no pedágio instalado no km 581 + 700m, no município de Lucélia, ali foram abordados 03 veículos [...] No veículo COROLA estavam os ALLEF, LETÍCIA e VALDEMIR, que tentou empreender fuga, inclusive jogando o veículo na direção dos dois policiais" (fl. 36). IV - Consignando, ainda, a Corte de origem que "tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão dos réus, em especial a quantidade e a situação da droga encontrada - repito -, em grande quantidade destinada a abastecer a rede de tráfico, não há dúvida que ALLEF, MATEUS, JAQUELINE, STEPHANIE, CÉSAR, LETÍCIA e VALDEMIR possuem sério envolvimento com a máquina criminosa que movimenta o comércio ilícito de entorpecentes" (fl. 32). V - Outrossim, insta consignar que "não há bis in idem na dosimetria da pena, quando, para justificar a impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, são mencionados, além da quantidade de drogas apreendidas, outros elementos concretos dos autos que permitem a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa" (AgRg no HC n. 728.459/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/6/2022, grifei). VI - Assim, é imperioso salientar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. VII - No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. VIII - In casu, verifico que inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias judicias indicadas no acórdão, justifica a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena. IX - Mantida pena superior a 4 anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. Agravo regimental desprovido.



     



    Buscam os impetrantes, em suma, inclusive em caráter liminar, o redimensionamento da pena e a modificação do regime inicial impostos ao paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea a amparar a inaplicabilidade do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



     



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente